Tribunal: TJBA
Processo: 8052153-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052153-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: J. P. M. F. e outros (2) Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. MENOR QUE REALIZA TRATAMENTO REGULAR (MULTIDISCIPLINAR) E COM MEDICAMENTO OFF LABEL JÁ CUSTEADO PELA FAMÍLIA. LIMINAR DE PISO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia a fornecer medicamento à base de canabidiol a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Recurso busca a reforma da decisão para garantir o fornecimento imediato do fármaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um desses requisitos é suficiente para o indeferimento da medida. O perigo da demora não se presume, devendo ser concreto e iminente. Não resta configurado quando os relatórios médicos indicam, além do fármaco experimental, a necessidade de tratamento multidisciplinar — base terapêutica para o TEA —, sobre o qual não há notícia de recusa de fornecimento pelo poder público. Destacando-se que os relatórios médicos não indicam a urgência do uso do medicamento - que já é custeado pela família - mas sim do tratamento multidisciplinar, que não se confundem. Inexiste prova de desassistência ou de risco iminente à saúde dos menores, especialmente quando os autos indicam que o tratamento com a substância pleiteada já era custeado pela genitora, o que afasta o caráter de urgência indispensável para a concessão da liminar sem a devida instrução probatória. A existência de Nota Técnica do NATJUS (ID 455609411) que, analisando o caso concreto, contraindica o uso do fármaco, fragiliza a probabilidade do direito e reforça a necessidade de cautela e de uma cognição mais aprofundada na instância de origem. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, que fica, assim, prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese(s) de julgamento: "1. Para a concessão de tutela de urgência que vise ao fornecimento de medicamento pelo Poder Público, é imprescindível a comprovação inequívoca do perigo da demora, o qual não se configura quando há indicação de tratamentos convencionais eficazes em curso e não há prova de risco iminente à saúde do paciente ou de completo desamparo. 2. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno manejado contra a decisão monocrática que analisou o pleito liminar recursal, por perda de objeto". Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234; STJ, Tema Repetitivo nº 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052153-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes J. P. M. F., M. A. M. F. e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, revogando a liminar anteriormente concedida, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07